Tribunal: TJSP
Processo: 1003246-42.2018.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO - CORREÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO - INDEXADOR NA FORMA DA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
"No caso concreto a correção dos valores em atraso decorrentes do auxílio-acidente concedido deverá se dar mediante emprego do IPCA-E na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810)".